Tribunal: TCU
Processo: 028.533/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 203/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Marcos Pelagio de Jesus; e em considerar prejudicados os demais a seguir relacionados; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.533/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Simone Cavalcante de Mello (XXX.721.597-XX); Juliana Mendonca de Figueiredo (XXX.803.525-XX); Marcos Pelagio de Jesus (XXX.408.127-XX); Maria Sonia Batista dos Santos (XXX.947.337-XX); Vitor Goncalves Savoia (XXX.787.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.